Tribunal: TJMT
Processo: 1021976-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021976-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, ACESSIBILIDADE]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para assegurar a matrícula de estudantes aprovados em processo seletivo para instituição de ensino superior, mesmo diante da ausência temporária de certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar, em razão de atraso ocasionado por greve no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência nas circunstâncias do caso concreto; (ii) definir se a ausência temporária da documentação comprobatória da conclusão do ensino médio, causada por evento de força maior, justifica a flexibilização excepcional do prazo para matrícula sem afronta à legalidade ou isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos devidamente configurados na hipótese analisada.

4.

A probabilidade do direito se estabelece pela comprovação de que os estudantes foram aprovados regularmente e a pendência documental decorre de atraso no calendário letivo causado por greve, situação alheia à vontade dos discentes, conforme atestado pela instituição de ensino.

5.

A decisão de origem não suprimiu o requisito da conclusão do ensino médio, mas apenas permitiu, em caráter excepcional e temporário, a apresentação posterior da documentação, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

O perigo de dano se encontra presente, pois a negativa de matrícula no cronograma estabelecido implicaria perda irreparável da vaga no ensino superior.

7.

O precedente do STF na ADI 2667 não se aplica, pois ali se discutia a dispensa material da conclusão do ensino médio, enquanto no caso presente trata-se apenas de postergação formal da comprovação documental.

8.

Não há violação ao princípio da isonomia, sendo legítima a diferenciação de tratamento quando fundada em situação fática excepcional e involuntária, como reconhecido pela jurisprudência pátria.

9.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência que admite a flexibilização temporal de exigências formais quando o descumprimento decorre de evento de força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência pode ser concedida para garantir a matrícula no ensino superior quando a pendência documental decorre de atraso na emissão do certificado de conclusão do ensino médio por motivo de força maior, desde que comprovada a iminência da conclusão.

2.

A postergação excepcional do prazo para apresentação de documentos, sem dispensa do requisito legal, não configura afronta à legalidade nem violação à isonomia.

3.

O precedente da ADI 2667/STF não se aplica às hipóteses em que não há dispensa da conclusão do ensino médio, mas mera dilação formal para a apresentação da documentação comprobatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, RemNec Cível 5005566-02.2024.4.04.7000, Rel. Des. Gisele Lemke, j. 06.11.2024. TRF-1, AMS 1002945-64.2022.4.01.3602, Rel. Des. Jamil Rosa de Jesus Oliveira, j. 06.02.2023. STF, ADI nº 2667, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 03.04.2003.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, contra decisão proferida pelo Juízo do Plantão da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000921-64.2025.8.11.0007, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a instituição procedesse à realização das matrículas dos estudantes concluintes do ensino médio no IFMT Alta Floresta e IFMT Paranaíta, aprovados no processo seletivo regido pelo Edital nº 008/2024 – UNEMAT/COVEST, independentemente da apresentação imediata de histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio, condicionando-se a entrega da documentação ao encerramento do ano letivo, previsto para 14/02/2025, desde que observadas as demais exigências editalícias.

Consta dos autos que os estudantes, embora regularmente aprovados no certame, encontravam-se impedidos de efetivar matrícula em razão da não emissão dos documentos escolares pelo Instituto Federal de Mato Grosso, atraso decorrente de greve dos professores durante o ano letivo de 2024, circunstância alheia à vontade dos alunos. A Defensoria Pública demonstrou que o calendário letivo da instituição federal se encerraria poucos dias após o prazo final de matrícula estabelecido pela universidade, ao passo que o início do semestre da UNEMAT ocorreria somente após a conclusão do ensino médio pelos discentes.

O magistrado, em cognição sumária, reconheceu a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, assentando que a exigência documental prevista no edital e no artigo 44 da Lei nº 9.394/96 permanecia hígida, mas admitiu dilação excepcional de prazo para sua comprovação, diante da ocorrência de fato de força maior que inviabilizou o cumprimento imediato da obrigação, destacando que impedir o ingresso dos estudantes configuraria afronta aos princípios da razoabilidade e do direito fundamental à educação. Fundamentou, ainda, o perigo de dano na iminência de perda definitiva das vagas em razão da abertura de novas chamadas do processo seletivo.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, o Juízo acolheu aqueles apresentados pela Defensoria Pública para integrar a decisão e explicitar a inclusão dos estudantes do IFMT Paranaíta, rejeitando os aclaratórios da UNEMAT, por inexistir obscuridade, esclarecendo tratar-se de tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, incompatível com a exigência de identificação nominal dos beneficiários.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, a legalidade estrita do edital, a inexistência de direito à matrícula sem a prévia apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, a ofensa ao princípio da isonomia e invoca precedente do Supremo Tribunal Federal proferido na ADI 2667, que declarou a inconstitucionalidade de norma que permitia a expedição de certificado de conclusão do ensino médio a alunos aprovados em vestibular.

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública, defendendo a manutenção da decisão, ao argumento de que não houve dispensa do requisito legal, mas apenas postergação excepcional da comprovação em razão de força maior, em consonância com entendimento jurisprudencial consolidado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, reconhecendo presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, com adequação da medida deferida aos princípios da proporcionalidade e do acesso à educação.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O agravo de instrumento, como cediço, possui cognição restrita, limitando-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência, sem incursão aprofundada no mérito da demanda originária.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, no caso concreto, mostram-se devidamente configurados.

A probabilidade do direito decorre da demonstração inequívoca de que os estudantes foram aprovados em processo seletivo regularmente instaurado e que a ausência temporária de certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar não se deu por inércia ou descumprimento voluntário das exigências legais, mas por atraso no encerramento do ano letivo do IFMT ocasionado por greve, circunstância completamente alheia à vontade dos discentes. A própria instituição federal forneceu declarações atestando a conclusão iminente do curso e a emissão pendente dos documentos.

A decisão agravada não afastou o requisito legal previsto no artigo 44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tampouco flexibilizou definitivamente as normas editalícias. O que se reconheceu foi a possibilidade de dilação excepcional e temporária do prazo para comprovação formal da conclusão do ensino médio, diante de evento de força maior que inviabilizou o cumprimento imediato da exigência, solução que se harmoniza com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando que formalismo excessivo produza prejuízo irreversível a estudantes que já satisfizeram substancialmente os requisitos para ingresso no ensino superior.

O perigo de dano igualmente se encontra caracterizado, uma vez que a não efetivação das matrículas dentro do cronograma previsto acarretaria a perda definitiva das vagas, com a convocação de candidatos subsequentes, inviabilizando o acesso dos aprovados à educação superior, dano de difícil ou impossível reparação, especialmente em se tratando de tutela coletiva de direitos fundamentais.

No que se refere à invocação da ADI 2667 do Supremo Tribunal Federal, não assiste razão à agravante. Naquele precedente, a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade de lei distrital que autorizava a expedição de certificado de conclusão do ensino médio a alunos da terceira série que lograssem aprovação em vestibular, permitindo, na prática, a antecipação da conclusão da educação básica em razão de êxito em processo seletivo para o ensino superior. Tratava-se, portanto, de hipótese em que o próprio requisito da conclusão do ensino médio era suprimido ou substituído pela aprovação em vestibular, invertendo-se a lógica do sistema educacional estabelecido pela Constituição e pela legislação infraconstitucional.

O caso ora examinado apresenta realidade substancialmente diversa.

Não se está diante de dispensa da conclusão do ensino médio, tampouco de substituição desse requisito por aprovação em processo seletivo universitário. Ao revés, os estudantes efetivamente concluíram, ou se encontravam na iminência concreta de concluir, o ensino médio dentro do calendário regular da instituição de ensino, sendo a única pendência a formalização burocrática da documentação comprobatória, atrasada por evento extraordinário.

Ademais, a tutela concedida não autoriza o ingresso definitivo sem o cumprimento da exigência legal, mas apenas assegura que a matrícula seja realizada com posterior apresentação dos documentos, em lapso temporal mínimo e razoável.

Assim, o precedente do STF não se aplica à hipótese dos autos, pois versa sobre supressão material do requisito educacional, enquanto aqui se discute mera postergação formal de sua comprovação, preservada integralmente a exigência substancial prevista em lei.

Também não se vislumbra afronta ao princípio da isonomia.

Ao contrário, a solução adotada pelo Juízo de origem evita tratamento desigual injustificado entre estudantes que se encontram em idêntica situação fática, impedidos de cumprir exigência administrativa por motivo de força maior, sem que isso implique privilégio indevido ou burla às regras do certame.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA SEM A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E HISTÓRICO ESCOLAR. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO . POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Tendo em vista que o atraso no fornecimento da documentação ocorreu por fato alheio a vontade do impetrante (responsabilidade da instituição de ensino de origem), o estudante não deve ser prejudicado por isso . 2. Não há controvérsia em relação à conclusão do Ensino Médio pelo impetrante, uma vez que a escola de origem emitiu declaração atestando tal fato. 3. Manutenção da sentença que concedeu a segurança ao impetrante e reconheceu seu direito à matrícula no Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura na Universidade Federal do Paraná.” (TRF-4 - RemNec - Remessa Necessária Cível: 50055660220244047000 PR, Relator.: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 06/11/2024, 12ª Turma, Data de Publicação: 07/11/2024)

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA . CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO ESTUDANTE. ENTRAVES BUROCRÁTICOS . MATRÍCULA. POSSIBILIDADE 1. Cuida-se de apelação interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS contra a sentença que declarou a ilegalidade o ato administrativo da autoridade impetrada, que indeferiu a matrícula do impetrante em razão da falta de apresentação do histórico escolar no ato da matrícula para o curso de Administração. 2 . O atraso na expedição do certificado de conclusão do ensino médio e do respectivo histórico escolar, por circunstâncias alheias à vontade do estudante, não justifica o indeferimento de sua matrícula em curso superior, para o qual se habilitou mediante aprovação em concurso vestibular. Precedente declinado no voto. 3. No caso dos autos, o impetrante foi aprovado para o curso de Administração da Universidade Federal de Rondonópolis . No entanto, sua matrícula foi indeferida, ao fundamento de que o candidato não apresentou o histórico escolar, conforme exigido no edital do certame. 4. O histórico escolar do impetrante não foi emitido pela Cooperativa de Ensino Álvares Cabral em razão do atraso na autorização de funcionamento dessa instituição, ocasionada pela pandemia de Covid-19. Desse modo, o atraso na emissão do documento se deu por motivos alheios à vontade do candidato, devendo ser mantida a sentença . 5. Apelação e remessa oficial desprovidas.” (TRF-1 - AMS: 10029456420224013602, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 08/02/2023 PAG PJe 08/02/2023 PAG)

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada, observa os requisitos legais da tutela de urgência e se alinha à jurisprudência que admite, em situações excepcionais, a flexibilização temporal de exigências formais quando o descumprimento decorre de circunstâncias alheias à vontade do estudante, especialmente para resguardar o direito fundamental à educação.

Não se evidencia, portanto, qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso que justifique a intervenção deste Tribunal na decisão de primeiro grau em sede de cognição sumária.

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026